Tribunal: STF
Processo: RE 1517765
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. LEI MUNICIPAL. TOLERÂNCIA NO USO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO PAGO. INICIATIVA PARLAMENTAR. VÍCIO DE INICIATIVA. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO TEMA 917 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto em face de decisão que negou provimento a recurso extraordinário contra acórdão que julgou inconstitucional a Lei n. 10.581/2022, do Município de Santo André, a qual estabelece tolerância para o uso de estacionamento rotativo pago (Zona Azul) por veículos automotores. O agravante sustenta a existência de vício de iniciativa, argumentando que a norma, de iniciativa parlamentar, cria despesas para a administração pública municipal, matéria que seria de competência privativa do chefe do Poder Executivo.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em definir se a Lei Municipal n. 10.581/2022, ao estabelecer normas sobre o uso de estacionamento rotativo pago, padece de vício de iniciativa por supostamente invadir competência legislativa privativa do chefe do Poder Executivo ao criar despesas para a administração pública.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O Supremo Tribunal Federal entende que não há vício de iniciativa em leis de origem parlamentar que, embora impliquem despesas para a Administração, não tratam da estrutura ou atribuição de órgãos do Poder Executivo nem do regime jurídico dos servidores públicos, conforme o Tema 917 da Repercussão Geral (ARE 878.911 RG/RJ, rel. Min. Gilmar Mendes).



    4. A Lei n. 10.581/2022, do Município de Santo André, apenas estabelece normas sobre o uso de estacionamento rotativo, sem interferir na estrutura administrativa, na atribuição de órgãos da administração pública ou no regime jurídico de servidores, afastando, portanto, a alegação de usurpação da competência privativa do chefe do Poder Executivo.



    5. A aplicação de despesas decorrentes da implementação da referida lei não caracteriza invasão de competência, pois trata-se de regulamentação que cabe ao legislativo municipal no exercício de sua função legislativa.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    6. Agravo regimental desprovido, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.



    Tese de julgamento: “Lei municipal de iniciativa parlamentar que estabelece tolerância no uso de estacionamento rotativo pago não usurpa competência privativa do chefe do Poder Executivo, desde que não trate da estrutura administrativa, das atribuições de órgãos do Poder Executivo ou do regime jurídico dos servidores públicos”.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 61, § 1º, II, “a”, “c” e “e”; CPC, art. 1.021, § 4º.



    Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 878.911 RG/RJ (Tema 917 da Repercussão Geral), Rel. Min. Gilmar Mendes.